Tribunal: TJSP
Processo: 2198657-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2198657-53.2020.8.26.0000/50001, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ESPOLIO DE
HOLOPHERNES DE CASTRO - REPRESENTADO POR
SUA INVENTARIANTE CARLA CASTRO (ESPÓLIO) e
é embargada FRANCISCO REZEK SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2198657-53.2020.8.26.0000/50001 – Cq 181220e
2
Voto no 44.160
Embargos de declaração em agravo de instrumento no
2198657-53.2020.8.26.0000/50001
Processo originário no 1010312-82.2018.8.26.0100
1a Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem da Capital
Embargantes: Espólios de Holophernes de Castro e Lydia
Teixeira de Castro
Embargada: Francisco Rezek Sociedade de Advogados
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Réus em cautelar com liminar de
“bloqueio de 18%” de precatório interpõem embargos
declaratórios ao acórdão. Afirmam-no omisso no exame da
sentença de extinção do procedimento arbitral, com trânsito
em julgado, e do consequente afastamento da jurisdição
estatal e obscuro no considerar juízo de retração que não
houve, decorrido que estava o prazo, porque se tratou
apelação como embargos declaratórios, já com intimação
para resposta, o que exauriu a jurisdição na causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2198657-53.2020.8.26.0000/50001 – Cq 181220e
3
E o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.
O que estava em análise no agravo de
instrumento era o ato do Juízo de primeiro grau que se
retratou de sentença de extinção do processo, cuja
admissibilidade ficou assentada.
Juízo de retratação houve e constou às
expressas que o que se passou no procedimento de
arbitragem e no conflito de competência não recebia exame.
Anota-se que na data da elaboração deste
voto foram prestadas informações requisitadas pelo
eminente Ministro MOURA RIBEIRO, relator no Superior
Tribunal de Justiça do conflito de competência 176613/SP
suscitado pelos réus.
O que eles pretendem é rediscutir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2198657-53.2020.8.26.0000/50001 – Cq 181220e
4
julgado, diante do evidente e inadmissível caráter
infringente de sua manifestação, a que não se prestam os
embargos declaratórios, que, por isso e ausente vício,
rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator